Tribunal: TJMT
Processo: 1025663-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025663-77.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA e KELLY CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADAS: A.W.R CONSTRUTORA LTDA – ME e CONDOMINIO DO EDIFICIO COLINA PARK
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MÉRITO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – USO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DEMARCADAS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NATUREZA PRIVADA DAS VAGAS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DESTINAÇÃO COLETIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de tutela provisória de urgência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, os elementos constantes dos autos, em especial os documentos apresentados pelas autoras, não evidenciam, com segurança, que as vagas de estacionamento destinadas a pessoas com deficiência, localizadas no Condomínio Colina Park, integrem o rol de bens comuns do condomínio, tampouco que estejam juridicamente afetadas ao uso coletivo.
Pelo contrário, os indícios constantes nos autos apontam que tais vagas possuem natureza privada, vinculadas à incorporadora, sendo inviável, nesta fase de cognição sumária, compelir a parte adversa a se abster de sua comercialização ou destinação.
Ausentes, assim, a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e o periculum in mora, mostra-se acertado o indeferimento da medida liminar pelo juízo de origem.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025663-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vaga de garagem, Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 452.530.801-04 (AGRAVANTE), CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 017.858.241-71 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO COLINA PARK - CNPJ: 51.647.331/0001-59 (AGRAVADO), A.W.R CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 07.404.553/0001-59 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), ALI VEGGI ATALA JUNIOR - CPF: 725.746.071-04 (ADVOGADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MÉRITO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – USO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DEMARCADAS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NATUREZA PRIVADA DAS VAGAS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DESTINAÇÃO COLETIVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de tutela provisória de urgência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos, em especial os documentos apresentados pelas autoras, não evidenciam, com segurança, que as vagas de estacionamento destinadas a pessoas com deficiência, localizadas no Condomínio Colina Park, integrem o rol de bens comuns do condomínio, tampouco que estejam juridicamente afetadas ao uso coletivo.

Pelo contrário, os indícios constantes nos autos apontam que tais vagas possuem natureza privada, vinculadas à incorporadora, sendo inviável, nesta fase de cognição sumária, compelir a parte adversa a se abster de sua comercialização ou destinação.

Ausentes, assim, a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e o
periculum in mora
, mostra-se acertado o indeferimento da medida liminar pelo juízo de origem.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1025663-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA e KELLY CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADAS:

A.W.R CONSTRUTORA LTDA – ME e CONDOMINIO DO EDIFICIO COLINA PARK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA
e
KELLY CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, processo no. 1064889-63.2025.8.11.0041, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial, conforme decisão de Id. 202141162.

Nas razões recursais, as agravantes sustentam, em síntese, que a recorrente Carolina Alves de Oliveira é pessoa com deficiência, com visão monocular e mobilidade reduzida, regularmente credenciada para uso de vagas de estacionamento destinadas a PCDs, conforme documento oficial expedido pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá.

Relatam que, embora o Edifício Colina Park conte com 174 vagas de garagem, das quais 2% foram demarcadas para atendimento à legislação municipal, a construtora A.W.R. e o Condomínio Colina Park passaram a proibir o uso dessas vagas sob a alegação de que seriam de propriedade privada da construtora, destinadas à futura comercialização.

Dizem que tal proibição foi formalizada por meio de comunicado oficial do condomínio datado de 04 de novembro de 2024, no qual se estabeleceu, ainda, a possibilidade de aplicação de multas em caso de descumprimento.

Aduzem que a conduta das agravadas viola o disposto no artigo 7o, §3o, da Lei Municipal de Acessibilidade no. 5.255/2009, que estabelece a obrigatoriedade de reserva de 2% das vagas de estacionamento, em empreendimentos com mais de trinta vagas, para uso comum de pessoas com deficiência, conferindo-lhes a natureza de área comum de uso especial.

Argumentam que tais vagas não podem ser objeto de apropriação ou comercialização, constituindo-se em limitação administrativa à propriedade em favor da coletividade e do interesse público.

Alegam, ainda, violação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no. 13.146/2015), por comprometer o direito à acessibilidade, à igualdade e à dignidade da agravante Carolina Alves de Oliveira, que estaria sendo forçada a utilizar vagas comuns não adaptadas, em prejuízo à sua segurança e autonomia.

Afirmam que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
, ao atribuir prevalência a documento unilateral oriundo do próprio condomínio, em detrimento de norma de ordem pública, e ao afastar, sem justificativa adequada, a presunção de ilegalidade da conduta impugnada.

Sustentam a existência de perigo de dano irreparável, em razão do risco iminente de alienação das vagas a terceiros de boa-fé, com comprometimento do resultado útil do processo.

Acrescentam que a própria construtora teria oferecido à agravante a venda de uma das vagas destinadas a PCDs, o que evidenciaria a intenção de aliená-las.

Requerem, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que as agravadas se abstenham de proibir ou dificultar o uso das vagas destinadas a PCDs pela agravante Carolina ou por qualquer outro morador devidamente credenciado, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais); que se abstenham de comercializar, prometer à venda, alienar ou onerar tais vagas, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais); e que se abstenham de aplicar sanções ou notificações relacionadas ao uso dessas vagas.

Ao final, pedem o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela recursal.

Custas de preparo recolhidas (Id. 305013850).

A almejada liminar recursal foi por mim
indeferida
em 13/08/2025, nos termos da decisão Id. 305251863.

Na contraminuta Id. 314679361, a parte agravada
A.W.R CONSTRUTORA LTDA – ME
aduz, preliminarmente, a ilegitimidade ativa das agravantes e ilegitimidade passiva do Residencial Colina Park.

No mérito, sustenta, em suma, ser insubsistente a medida postulada, porquanto ausentes os requisitos da tutela provisória almejada, aduzindo, especialmente, que
“o que elas pleiteiam, tentando induzir o juízo em erro, é usar, além de suas duas vagas já adquiridas, uma terceira vaga, por motivo pessoal e conveniência escusa, sem a devida aquisição junto a incorporadora, pois se trata de vaga privativa e sujeita a venda para outros compradores que detenham a condição de PCD e que almejem residir no Condomínio em destaque”
(sic).

De outro lado, ainda destaca que
“a questão posta na ação principal reclama complexa e inevitável instrução probatória, não havendo falar em prova inequívoca da verossimilhança das alegações ou probabilidade do direito, o que motivou duas decisões de rejeição, tanto menos quando não há fato algum a elidir as presunções várias que militam em prol das razões que embasam esta contestação”
(sic). Pede, assim, pelo desprovimento do recurso.

Em contraminuta, a parte recorrida
RESIDENCIAL COLINA PARK
(Id. 318209863) suscitou, inicialmente, preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, ao fundamento de que as agravantes teriam deixado de instruir o recurso com documentos obrigatórios, a exemplo da petição inicial, documentos essenciais da ação originária e o comprovante de intimação da decisão agravada, em afronta ao art. 1.017 do CPC.

No mérito, sustenta, em síntese, que as vagas de estacionamento questionadas constituem área privativa da construtora, não havendo prova documental de que elas foram incorporadas ao condomínio como áreas comuns. Alegou, ainda, que a Lei Municipal de Acessibilidade no. 5.255/2009 não impõe a doação das vagas PCD à coletividade condominial, mas apenas sua previsão no projeto arquitetônico, inexistindo obrigação de mantê-las como espaço comum.

Por fim, aduz que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente no que tange à ausência de demonstração do perigo de dano irreparável, requerendo o não conhecimento do recurso, ou, caso superada a preliminar, o seu desprovimento integral.

Ato contínuo, as agravantes apresentaram manifestação complementar nos autos, intitulada “razões finais”, sob o Id. 322461858, reiterando os fundamentos já expostos nas razões recursais. Na referida peça, reforçam a urgência na reforma da decisão que, segundo alegam, convalida ato supostamente ilegal e atentatório à dignidade da pessoa com deficiência, destacando a utilização das vagas PCD como instrumento de aprovação do projeto arquitetônico do edifício pelas agravadas, que agora buscam delas se utilizar com finalidade exclusivamente mercantil, em detrimento de sua destinação legal. Ressaltam, ainda, que a notificação extrajudicial anexa evidencia inequívoca tentativa de coação e constrangimento, com ameaças de “multa” e “ações judiciais”, a justificar o perigo de dano e a plausibilidade jurídica do pedido.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 326357378, de lavra da Procuradora de Justiça
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Caroline Alves de Oliveira e Kelly Cristina Alves de Oliveira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no. 1064889-63.2025.8.11.0041).

As agravantes alegam que Caroline é pessoa com deficiência, portadora de visão monocular e mobilidade reduzida, regularmente credenciada para uso de vagas de estacionamento destinadas a PCDs, conforme documentação oficial expedida pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá.

Aduzem que, embora o Edifício Colina Park possua 174 vagas de garagem, das quais 2% foram demarcadas nos termos da legislação municipal, a construtora A.W.R. e o Condomínio Colina Park proibiram a utilização dessas vagas, sob o argumento de que seriam de propriedade privada da construtora, com destinação à futura comercialização. Tal proibição teria sido formalizada por meio de comunicado oficial datado de 4 de novembro de 2024, inclusive com previsão de aplicação de multas em caso de descumprimento.

Defendem que a conduta das agravadas viola a Lei Municipal no. 5.255/2009, que confere natureza de uso comum às vagas reservadas a PCDs, bem como contraria o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no. 13.146/2015), ao comprometer direitos fundamentais de acessibilidade, igualdade e dignidade da agravante Caroline.

Sustentam a ocorrência de
error in judicando
na decisão agravada, por conferir prevalência a documento unilateral em detrimento de normas de ordem pública. Alegam, ainda, risco de dano irreparável, diante da iminente alienação das vagas a terceiros.

Requerem a concessão de tutela recursal para compelir as agravadas a: (i) absterem-se de impedir o uso das vagas destinadas a PCDs por Caroline ou qualquer morador devidamente credenciado; (ii) não comercializarem, prometerem à venda ou alienarem tais vagas; e (iii) não aplicarem sanções pelo uso das referidas vagas.

Ao final, pleiteiam o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Antes de adentrar ao mérito da questão posta, pertinente enfrentar as preliminares invocadas pelas recorridas.

De início, a preliminar de inadmissibilidade suscitada pela parte agravada Residencial Colina Park deve ser afastada de plano.

A alegação de ausência de documentos obrigatórios não merece prosperar, porquanto, conforme dispõe o art. 1.017, §5o, do Código de Processo Civil, tratando-se de processo eletrônico, dispensa-se a juntada de peças obrigatórias, bastando a adequada indicação dos documentos nos autos digitais, como de fato ocorreu.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inobservância de formalidade estritamente cartorária, em se tratando de autos eletrônicos, não impede o conhecimento do recurso quando os elementos necessários à compreensão da controvérsia estão disponíveis para consulta no sistema. Assim, estando plenamente instruído o presente agravo com os documentos essenciais à análise da controvérsia,
rejeita-se
a preliminar de não conhecimento.

As preliminares de ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva também não merecem acolhida.

No que tange à alegada
ilegitimidade ativa
, a recorrida sustenta que a agravante Kelly Cristina não poderia pleitear direito em nome de sua filha Caroline, sob o fundamento de ausência de relação contratual entre Caroline e a incorporadora, bem como ausência de prova de dependência ou coabitação à época da celebração do contrato. No entanto, tal tese ignora a teoria da asserção, amplamente adotada pela doutrina e jurisprudência pátria, segundo a qual a legitimidade das partes deve ser aferida a partir das afirmações feitas na petição inicial, bastando, para tanto, que os autores aleguem que o direito material lhes pertence ou os autoriza a agir.

Conforme previsto no art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, e no caso concreto, as agravantes afirmam que a recusa na disponibilização de vaga PCD atinge diretamente direito da filha da autora, que convive e reside com ela, de modo que, ao menos em sede de juízo de admissibilidade, resta presente a pertinência subjetiva da parte autora para veicular o pedido.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o princípio da facilitação da defesa do consumidor em juízo, conforme art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, devendo eventuais dúvidas quanto à legitimidade ser resolvidas em favor do consumidor vulnerável, sobretudo porque o direito postulado é personalíssimo e de índole constitucional, decorrente da proteção especial à pessoa com deficiência (art. 5o, caput e §2o; art. 227, §1o, II, da CF/88).

No que se refere à alegação de
ilegitimidade passiva
do Condomínio Colina Park, igualmente não subsiste.

A construtora defende que o condomínio não deteria legitimidade porque as vagas seriam ainda de sua titularidade e não integrariam o acervo comum condominial. Todavia, os próprios autos revelam que houve ato de notificação e participação do condomínio em relação ao uso das vagas, inclusive com aplicação de medidas restritivas em face da agravante, o que demonstra inegável relação jurídica de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

O art. 18 do CPC apenas veda a atuação em nome próprio por direito alheio quando não houver autorização legal — o que não é o caso, ante a legitimidade concorrente e a existência de direito reflexo à agravante genitora.

Portanto, considerando os elementos constantes nos autos,
rejeitam-se
as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva.

Dando seguimento à análise do mérito, prossigo com os demais fundamentos do voto.

A decisão recorrida possui o seguinte teor, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) Em análise sumária aos autos e documentos que instruem o feito, verifico que a tutela pretendida pelas autoras é a tutela provisória de urgência, prevista no art. 300, CPC.

O art. 300 do Código de Processo Civil traz os pressupostos necessários para o deferimento da liminar pretendida:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sobre esse tema, Fredie Didie Jr. leciona: “As tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar) pressupõem a demonstração de ‘probabilidade do direito’ e do ‘perigo da demora’ (art. 300, CPC).” (In curso de direito processual civil. Ed. Jus Podivm, Salvador, 2016, p.584).

Deste modo, para o deferimento da tutela, deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da demora.

Considerando a narrativa fática delineada na petição inicial, em especial no que se refere à alegação de que as vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD) no Condomínio Colina Park estariam sendo indevidamente comercializadas pela construtora, cumpre analisar, de forma preliminar, a plausibilidade jurídica do pleito de tutela de urgência à luz do ordenamento jurídico vigente e dos documentos juntados aos autos.

É certo que o Decreto no 9.451/2018, regulamentando o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a norma técnica da ABNT NBR 9050/2015, estabelecem diretrizes importantes no que diz respeito à destinação, sinalização e fruição de vagas de estacionamento acessíveis em empreendimentos residenciais. Em especial, a NBR 9050/2015 prevê a possibilidade de remanejamento de vagas de garagem entre condôminos, sob a lógica da “adaptação solidária”, desde que haja, no condomínio, coexistência entre vagas privativas (escrituradas) e vagas de uso comum.

No entanto,
essa previsão normativa não se aplica àqueles condomínios em que todas as vagas de garagem são exclusivamente particulares e vinculadas às unidades autônomas, com registro próprio em matrícula, de forma individualizada e inegociável sem a concordância dos titulares. Nessa hipótese, a administração condominial não dispõe de poder jurídico para intervir na destinação ou uso dessas vagas sem a expressa anuência dos proprietários, tampouco pode alocá-las de modo compulsório, ainda que em favor de morador PCD.

No caso concreto,
os documentos acostados à inicial, especialmente a “Resposta Referente à Solicitação de Vaga de Garagem” (Id. 200316992), reforçam a conclusão de que as vagas destinadas a PCDs no empreendimento foram vinculadas a unidades imobiliárias específicas pertencentes à construtora, não integrando o rol de bens comuns ou de uso rotativo do condomínio. Em outras palavras, trata-se de vagas de natureza estritamente privada, registradas individualmente, e, portanto, não sujeitas à destinação coletiva ou à redistribuição administrativa com base em critérios de acessibilidade.

Nesse contexto
, ausente prova inequívoca da natureza comum das vagas e, ao contrário, havendo indícios documentais de que se tratam de bens privativos, não se evidencia, nesta cognição sumária, a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC). A pretendida abstenção da construtora em comercializar tais vagas encontra óbice na ausência, até o momento, de comprovação de que essas vagas estejam juridicamente afetadas ao uso comum condominial, o que impede a antecipação dos efeitos pretendidos pela parte autora.

Registre-se, ademais, que a própria comunicação referida (Id. 200316992) sugere a possibilidade de encaminhamento de proposta à assembleia condominial extraordinária, para deliberação sobre eventual providência administrativa ou judicial com vistas à proteção dos interesses da moradora PCD, inclusive com aprovação de despesa extraordinária. Tal medida demonstra a reversibilidade da situação e aponta para a existência de mecanismo interno, legítimo e disponível para viabilização da pretensão.

Posto isto,
INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA
requerida.

Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do CPC, determino a remessa dos autos ao CEJUSC,
para designação de sessão de mediação.

Após a designação do ato, a Secretaria deverá promover as devidas intimações das partes litigantes para a realização do evento nas datas e horários agendados, bem como disponibilizar o link de acesso à sala virtual, através da plataforma Microsoft teams.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para participar da audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3o do CPC.

Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal.

Ficam as partes cientes de que a participação acompanhada de advogado é obrigatória e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8o do CPC.

As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC.

Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação/mediação, nos termos do art. 335, I do CPC.

A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora.

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação.

Por fim, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, ao princípio da não-surpresa e da colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias: a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Neste contexto, para a almejada concessão de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, conforme registrado na decisão recorrida (Id. 202141162), a controvérsia posta nos autos está amparada em documentação cuja análise revela, ao menos neste momento, fragilidade na demonstração do direito alegado.

O juízo de origem fundamentou que, em exame preliminar, os elementos constantes dos autos, especialmente o teor dos documentos apresentados,
indicam que as vagas em discussão possuem natureza privada, vinculadas à incorporadora, não se inserindo, portanto, de forma inequívoca no rol de bens de uso comum do condomínio
.

Além disso, não há, nos documentos que instruem o recurso, prova clara e robusta no sentido de que inexistam outras vagas de uso comum aptas a atender às exigências legais relativas à reserva de espaço para pessoas com deficiência.

Em outras palavras, tampouco se comprova, com segurança, que as vagas ora em litígio constituam as únicas possíveis ou efetivamente destinadas à acessibilidade no condomínio, ou mesmo que estejam sendo suprimidas as condições mínimas legais de atendimento às pessoas com deficiência.

A par disso, a decisão agravada, embora ainda sujeita ao crivo da cognição plena e exauriente, apresenta fundamentação que se mostra coerente com os elementos então disponíveis nos autos originários, notadamente ao concluir, com base nos documentos colacionados, que não restaria demonstrada, em juízo de probabilidade, a titularidade comum das vagas reclamadas nem o descumprimento, pelo condomínio, das normas de acessibilidade previstas em legislação municipal ou federal.

Dessa forma, ausente, ao menos por ora, a demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado, mostra-se incabível a antecipação dos efeitos da tutela almejada em seara de liminar, especialmente diante da necessidade de se aferir melhor a existência do direito alegado,
mediante análise mais acurada das necessidades específicas da parte recorrente e da efetiva necessidade da vaga onde a parte autora almeja que esteja precisamente localizada
.

Nesta mesma toada, frisa-se ausente o
periculum in mora
, isso porque a aparente condição de deficiência visual da parte recorrente não impõe, de forma razoável e lógica, a efetiva necessidade de localização da vaga onde ela quer que esteja situada.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO LIMINAR – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DE CITAÇÃO E NULIDADE DO PROCESSO NÚMERO 1007341-88.2022.8.11.0040, JULGADO À REVELIA EM QUE O AUTOR RECORRENTE FIGURA COMO RÉU –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – AUSENTE A ALEGADA PROBABILIDADE DO DIREITO
– DIVERSOS ELEMENTOS INDICAM A CORREÇÃO DO ENDEREÇO E VALIDADE DA CITAÇÃO DO AUTOR – SÉRIA DÚVIDA QUANTO À PROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE – NECESSIDADE DE REGULAR CONTRADITÓRIO E PREMENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CORREÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, não se infere presente, em princípio, a probabilidade do direito
, isso porque nesta fase de cognição não exauriente preponderam os assertivos fundamentos da decisão recorrida. (...). Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1018474-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E FIXAÇÃO DE ALUGUEL/FRUIÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300, CPC) – AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO – POSSÍVEL A CONCESSÃO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM SEARA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSENTE AJUSTE DE CLÁSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIO PARA PRUDENTE ANÁLISE DA CULPA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSENTE PERICULUM IN MORA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A despeito dos fundamentos da decisão recorrida, o STJ passou a entender que é sim possível a concessão de liminar de reintegração de posse em seara de resolução de contrato de compra e venda, sendo inclusive o atual entendimento desta Câmara Julgadora. Analisando o instrumento do negócio jurídico de compra e venda juntado pela parte autora recorrente no processo de origem, observa-se que nele não foi estabelecida cláusula resolutória expressa, de modo que não há como operar, prima facie, a rescisão contratual e, por conseguinte, deferir a reintegração de posse do imóvel diretamente. Da contra notificação extrajudicial expedida pela requerida agravada e juntada no processo de origem, observa-se que ela imputa ao autor recorrente culpa antecedente que consubstancia inadimplemento contratual, de modo que se faz prudente e necessário perquirir e examinar com critério e mediante prévios contraditório e dilação probatória a culpa pelo inadimplemento contratual.
Ausente o periculum in mora
, posto que, como bem anotado na decisão recorrida, o próprio autor recorrente aponta que o inadimplemento contratual da requerida agravada atualmente remonta mais de ano (vencimento em 30/05/2023), não sendo o ajuizamento da demanda judicial fator que, por si só, o consubstancie. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1016335-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) (destaquei)

Neste mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. DANO MORAL.
Decisão que indeferiu medida de urgência com a finalidade de determinar ao condomínio réu que forneça a vaga de garagem especificada pela autora, condizente com sua condição de pessoa portadora de deficiência (PCD), em substituição àquela que ela vem utilizando.
Informação de que o edifício que não possui vagas específicas para PCD. Rodízio das vagas de garagem que é realizado periodicamente, mediante sorteio que, no caso, ocorreu pouco antes da aquisição do imóvel pela autora.
Necessidade de instalação do contraditório para melhor compreensão dos fatos, inclusive por envolver interesse de terceiro - outro condômino que ocupa a vaga desejada pela agravante. Acervo probatório que, a este tempo, não se mostra suficiente para a formação da convicção. Não demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco processual. Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, que legitima o indeferimento.
Recurso desprovido.
” (TJSP; Agravo de Instrumento 2082674-30.2025.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025)

“DIREITO CIVIL.
CONDOMÍNIO. VAGA RESERVADA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). USO EXCLUSIVO E PERMANENTE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I- Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por condômino em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para uso exclusivo e permanente de vaga de estacionamento destinada a pessoas com deficiência (PCD) no condomínio em que reside. II- Questão em discussão: Verifica-se se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III- Razões de decidir: O agravante é condômino e pessoa com deficiência, possuindo vaga privativa vinculada ao seu apartamento. O Decreto no 9.451/2018 e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) estabelecem a obrigatoriedade de vagas para PCD em áreas comuns de condomínios, mas sem previsão de uso exclusivo e permanente por um único condômino. A jurisprudência majoritária indica que a destinação de vagas PCD deve atender ao uso comum e não pode prejudicar os demais condôminos. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação de dificuldades para o uso da vaga privativa do agravante ou de deliberação condominial acerca da destinação da vaga especial. Não demonstrados o agravamento da vulnerabilidade do recorrente, o perigo de dano irreparável ou a urgência necessária para a antecipação da tutela, considerando que a questão deve ser resolvida pelo juízo de primeiro grau mediante a devida instrução probatória. IV- Dispositivo e tese: Recurso desprovido. V- Tese de julgamento:
A vaga de estacionamento destinada a pessoas com deficiência (PCD) em condomínio residencial privado deve respeitar a sua destinação de uso comum, salvo previsão diversa na convenção condominial ou deliberação assemblear. O uso exclusivo e permanente por um único condômino somente pode ser concedido mediante demonstração inequívoca da necessidade e da impossibilidade de utilização de vaga privativa, o que demanda dilação probatória.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Constituição Federal, art. 1o, III; Lei no 13 .146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 47; Decreto no 9.451/2018, art. 8o. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI no 2036762-20.2019.8.26 .0000, Rel. Des. Fabio Tabosa, julgado em 31/07/2019.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14207257820248120000 Campo Grande, Relator.: Des . José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 14/02/2025, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2025)

Nada obstante o lúcido parecer exarado pelo Ministério Público de segundo grau (Id. 326357378), que conclui pelo provimento do recurso, cumpre lembrar que o entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalente é no sentido de que tal manifestação possui natureza meramente
opinativa
, e não vinculativa ao julgador. Consoante o artigo 6o do Código de Processo Civil, o processo deve ser orientado pelos princípios da cooperação e do contraditório, cabendo ao magistrado, de forma independente, a análise do caso concreto. Nesse sentido, a aplicação do art. 300 do CPC demanda o exame criterioso dos elementos de convicção trazidos aos autos, sobretudo quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, os quais, nesta fase de cognição sumária, mostram-se frágeis e insuficientes para a concessão da tutela antecipada vindicada.

Portanto, o indeferimento da tutela liminar pelo juízo de origem se mostrou acertado, uma vez que não há demonstração robusta de probabilidade do direito nem risco de dano iminente, conforme exige o artigo 300 do CPC.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026